Tribunal: TJMT
Processo: 1038618-11.2023.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ESTADO DE MATO GROSSO. SERVIDOR PÚBLICO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DO IPCA-E ATÉ A VIGÊNCIA DA EC No 113/2021. APLICAÇÃO DA SELIC A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2021. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Nas condenações judiciais envolvendo a Fazenda Pública, o IPCA-E é o índice aplicável para a correção monetária até a entrada em vigor da EC no 113/2021, conforme jurisprudência consolidada no Tema 810/STF e Tema 905/STJ. 2- Com a promulgação da Emenda Constitucional no 113/2021, que entrou em vigor em 9/10/2021, o regime de correção monetária e juros de mora em condenações contra a Fazenda Pública foi alterado substancialmente. A partir dessa data, a taxa SELIC passou a ser o único índice aplicável para os encargos moratórios (correção monetária e juros de mora), conforme o art. 3o da referida Emenda. 3- A taxa SELIC, que é acumulada mensalmente, substitui tanto a correção monetária quanto os juros de mora, conforme a orientação dada pelos tribunais superiores. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a SELIC não pode ser aplicada cumulativamente com outros índices de correção monetária ou juros, evitando assim o bis in idem. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça também é claro ao estabelecer que a SELIC, por ser uma taxa de natureza híbrida, já engloba os dois encargos. 4- A aplicabilidade imediata da SELIC a partir da vigência da EC no 113/2021 tem suporte no Tema 905/STJ, que uniformizou o entendimento quanto aos encargos aplicáveis às dívidas da Fazenda Pública, estabelecendo que, a partir de dezembro de 2021, incidirá apenas a SELIC sobre os valores devidos. Esse índice deve ser aplicado até o pagamento integral da dívida, sendo vedada a aplicação de qualquer outro índice no período posterior à sua vigência. 5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 6- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 6.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 6.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 6.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). 6.4) Sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236/CNGC/MT, à exceção do disposto no §2o: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. 7- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038618-11.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993, Anulação, Prorrogação]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRENTE), SILVIA MARIA CAETANO - CPF: 966.295.846-00 (RECORRIDO), NEILOR RIBAS NOETZOLD - CPF: 033.484.031-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024